Tribunal: TJES
Processo: 5021399-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021399-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DAS NEVES COSTA SANTOS XAVIER e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021399-26.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
MARIA DAS NEVES COSTA SANTOS XAVIER e BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida em relação aos fatos discutidos neste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID27816418. Condeno a Requerida Facta a restituir ao Autor, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário da Autora, a ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da Requerida Pan. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DE UMA DAS RÉS (FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), EM QUE, DE MODO RESUMIDO, SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA, ORA RECORRIDA, TERIA SIDO VÍTIMA DE GOLPE AO DEVOLVER A QUANTIA RECEBIDA A PESSOA TOTALMENTE ESTRANHA AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AFIRMA AINDA QUE
A CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS É VÁLIDA, TENDO A AUTORA ADERIDO AO NEGÓCIO PELA VIA DIGITAL (BIOMETRIA), DE MODO QUE RECEBEU VALORES EM SUA CONTA, CONSENTINDO NOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSEVERA AINDA NÃO TER HAVIDO ILÍCITO ALGUM, DE MODO QUE SÃO INDEVIDOS OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAL E MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

(3).
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
CONFIRMAM-SE, ASSIM, AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO,
in verbis
:
"[...]
No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a Autora que contratou a obrigação, uma vez que os elementos mínimos acostados no ID31212888 não têm o condão de comprovar que a Autora promoveu essa contratação. O mesmo Colendo STJ já sumulou o entendimento de que a instituição financeira responde objetivamente pela fraude em contratos (súmula n.o 479). No presente caso, restou demonstrado que se trata de fraude praticada por terceiros, em que terceira pessoa se passou pela Autora para contratar empréstimo em seu nome e, posteriormente, adotou medidas para ludibriar a Requerente e fazer com que essa devolvesse esse valor depositado em sua conta para pessoa diversa da que depositou valores em sua conta. Registre-se que os elementos da fraude são suficientes para induzir a Autora a erro, especialmente diante do grau de instrução da Autora e os elaborados instrumentos de fraude praticados no golpe. Dessa forma, declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida em relação aos fatos discutidos neste processo [...]".
SENDO ASSIM,
A DESPEITO DA PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, TER APRESENTADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM QUE HAVERIA A SELFIE DA PARTE AUTORA, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. DESSA FORMA, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO, CONFIGURADA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENCONTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR FIM, NA FORMA TRATADA PELO ATO SENTENCIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES, POIS OS VALORES MENCIONADOS NÃO SE ENCONTRAM MAIS EM POSSE DA PARTE AUTORA.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)